Tribunal: STF
Processo: RE 208370
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental.
2. Tributário.  Incentivos fiscais: crédito-prêmio. 3.
 Inconstitucionalidade do art. 1º
do DL 1.724, de 7.12.79; do inciso I do art. 3º do DL 1.894,  de 16.12
.81. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.